Tribunal: TJDFT
Processo: 0746650-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746650-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ MENEZES RIBEIRO contra a decisão proferida na ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação da constrição de seus proventos. O requerimento de gratuidade foi indeferido e, no prazo concedido, o preparo não foi recolhido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator